Tribunal: TJDFT
Processo: 0710874-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO CRASSO.
1. É vedado ao Poder Judiciário substituir, mesmo pontualmente, a banca examinadora de concurso público para aferir respostas do candidato e a nota a elas atribuídas (STF, RE 632.853, Tema 485).
2. No caso, deve ser mantido o gabarito definitivo das questões 06, 24, 25, 40, 46, 56 e 58 de sua prova, no concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federa, regulado pelo edital n. 04/2023-DGP/PMDF, por ausência de ilegalidade ou erro crasso.